Tribunal: TCU
Processo: 042.487/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4371/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.487/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gustavo Marins da Silva (XXX.542.290-XX); Hugo Andre Bettin Sanchez (XXX.414.050-XX); Rosilaine Kiatake Tsutsumi (XXX.149.111-XX); Rubio Paulo Silva Viana (XXX.714.976-XX); Sergio Mitsuo Nodak (XXX.165.209-XX); Silvano Jose Xavier (XXX.549.656-XX); Sylvia Natalia Goncalves da Silva (XXX.604.994-XX); Tadeu Jose Lopes da Silveira (XXX.080.207-XX); Terezinha de Jesus Verissimo Lopes (XXX.424.074-XX); Thalles da Silva Barros (XXX.158.684-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.